Tribunal: TJDFT
Processo: 0716453-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716453-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS JOI PONTES AGRAVADO: CARLOS FARIAS PONTES, MARCELO GONCALVES PONTES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Thais Joi Pontes contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a gratuidade de justiça (autos no 0726679-27.2024.8.07.0020, ID no 220995614). 2. A agravante reitera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família. Informa que há no processo documentos suficientes para demonstrar a sua hipossuficiência financeira. 3. Defende a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Alega que os gastos com os cuidados da sua mãe, idosa e com diagnóstico de Alzheimer não foram considerados pelo magistrado. 4. Pediu a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. A antecipação da tutela recursal foi indeferida e a agravante intimada para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 71246521). 6. O prazo transcorreu sem manifestação (IDs no 71642796 e no 72186058). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC/2015 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. A agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (IDs no 71642796 e no 72186058). Logo, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em razão da sua deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso em razão da deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO